Tribunal: TJDFT
Processo: 0749689-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749689-60.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: RAFAELLA KUMAZAWA MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO; FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. USO HOSPITALAR/AMBULATORIAL. NEGATIVA ILÍCITA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO §13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/98 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTIDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98, impôs, por um lado, ao médico justificar, de maneira detalhada e lastreada em robusta evidência científica, sua prescrição para determinado paciente; por outro, aos planos de saúde analisar as justificativas apresentadas para averiguar se se ajustam ou não aos incisos I ou II do § 13 do artigo 10 da Lei 9656/98, não mais bastando a alegação de o medicamento não constar do Rol de Procedimentos da ANS. 2. A pretensão deduzida pela autora em juízo atendeu, de maneira completa, ao contido no § 13 do artigo 10 da Lei 9656/98, uma vez que trouxe sólido relatório médico, detalhando a história clínica da paciente, as evidências científicas, além da definição de plano terapêutico, demonstrando, de maneira inequívoca, a necessidade da administração do medicamento spravato, mesmo que não contido no Rol de Procedimentos da ANS. Desse modo, injustificada a resistência do plano de saúde réu à pretensão de fornecimento do medicamento spravato, razão de dever ser mantida a sentença nesse particular. 3. A negativa indevida de procedimentos/medicamentos a pacientes em situação de urgência/emergência ou que padecem de doenças graves viola, de maneira significativa, a dimensão existencial do contrato entabulado, que não se resume a mero inadimplemento contratual, o que enseja reparação por danos extrapatrimoniais. 4. Hipótese em que a situação clínica da autora foi qualificada como urgência médica pelo seu psiquiatra, razão de dever ser reconhecido que a negativa ilícita ensejou danos extrapatrimoniais à autora, os quais devem ser compensados. 5. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) nas circunstâncias do caso em discussão não se mostra exagerada. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Busca, ainda, o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Aduz que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria; b) artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, asseverando que o acórdão combatido ofendeu a referida norma ao impor à operadora a obrigação de fornecer medicamento para uso domiciliar, o que é expressamente excluído da cobertura contratual e não obrigatório segundo a lei e o Rol da ANS. Aduz que a norma só prevê cobertura obrigatória para tratamentos antineoplásicos orais, radioterapia para câncer e hemoterapia, o que não se aplica ao caso (tratamento de transtorno de ansiedade); c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando não há se falar em cobertura de medicamento expressamente não abarcado pelo contrato. Articula afronta aos princípios da força obrigatória dos contratos, do equilíbrio contratual e da função social dos contratos; d) artigo 188, inciso I, do Código Civil, asseverando que não cometeu qualquer ato ilícito, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação por danos morais. Enfatiza que agiu no exercício regular do direito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 79621072. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N